Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Furto. Arrependimento posterior. Circunstância pessoal. Incomunicabilidade. Fração de redução.

1 - O arrependimento posterior é circunstância de caráter pessoal, que exige ato voluntário do agente, visando à reparação do dano causado, sendo, portanto, incomunicável aos coautores ou partícipes que não participaram do ato.

2 - Segundo entendimento do e. STJ, a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta. No arrependimento posterior, “a fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo” (AgRg no HC n. 686.557/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022).

3 – Cometido o crime durante a madrugada, e tendo sido os bens subtraídos restituídos integralmente à vítima na manhã seguinte, a fração de redução da pena deve ser na fração máxima.

4 - Embargos do primeiro embargante providos em parte. Providos os do segundo embargante.